Tribunal: TJSP
Processo: 0000267-46.2018.8.26.0420
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Apelação – Receptação – Recursos defensivo e ministerial – Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Corréu não apelante firme, em ambas as etapas da persecução penal, ao afirmar que foi o acusado quem lhe vendeu o bem furtado – Versão exculpatória apresentada pelo recorrente pouco crível – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo

Ementa:
Apelação – Receptação – Recursos defensivo e ministerial – Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Corréu não apelante firme, em ambas as etapas da persecução penal, ao afirmar que foi o acusado quem lhe vendeu o bem furtado – Versão exculpatória apresentada pelo recorrente pouco crível – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Pedido do "parquet" por seu acréscimo, frente às circunstâncias do delito – Não acolhimento – Fatos que não superam a normalidade esperada para o crime em tela – Aumento de 1/6 por força da reincidência do recorrente – Pleito defensivo por seu afastamento devidamente rechaçado – Agravante configurada, nos termos do art. 64, I, CP – Reprimenda inalterada – Regime semiaberto fixado na r. sentença e não impugnado pelas partes – Pedido ministerial pelo afastamento da substituição penal do réu – Possibilidade – Medida que não se mostra socialmente recomendável – Condenação anterior do recorrente pela prática do grave crime de tráfico de drogas – Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial parcialmente provido.